Tribunal: STM
Processo: 7000117-44.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). PRELIMINAR DE NULIDADE POR

AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE

INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. MÉRITO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO

DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. Preliminar de nulidade, suscitada pela Defesa, de ausência de condição de

procedibilidade/prosseguibilidade em razão da atual condição de civil do réu, rejeitada. Decisão

por maioria.

2. Preliminar suscitada pela Defesa de nulidade em razão da competência monocrática do Juiz. A

competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar só é fixada nos casos em que o civil,

nessa condição, for um dos autores, não se aplicando aos ex-militares que cometeram o delito

na condição de militares. Precedentes do STM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.

3. Não há afronta aos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade. O crime de deserção,

previsto no CPM, está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com a Constituição

Federal de 1988. Precedentes do STF.

4. Impossibilidade de desclassificação para infração disciplinar. O RDE estabelece que, quando há

concorrência entre o preceito disciplinar militar e o preceito penal militar, este último deve

prevalecer.

5. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito e ausentes quaisquer causas excludentes

de ilicitude ou de culpabilidade, deve ser mantida a pena imposta ao Apelante pelo Conselho

Permanente de Justiça para o Exército. Apelo desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000117-44.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: DIEGO VALLE SALVADOR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/09/2021 a 09/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar suscitada pela Defesa, de ausência de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade, contra os votos dos Ministros LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES (Relator), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
que acolhiam a preliminar arguida pela Defesa para, tendo em vista a atual
condição de Civil do Apelante DIEGO VALLE SALVADOR, considerar ausente a
condição de procedibilidade/prosseguibilidade para a Apelação nº 7000117-
44.2021.7.00.0000, referente ao ex-Sd Ex DIEGO VALLE SALVADOR, e concediam
habeas corpus de ofício, para tornar sem efeito a Sentença condenatória,
determinando, em definitivo, o arquivamento dos autos, sem renovação, com
fulcro no art. 470, parte final, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM. Em
seguida, por unanimidade, rejeitou a preliminar da Defesa, de Nulidade do feito
em razão da Competência Monocrática para julgamento do feito, por falta de
amparo legal. No mérito, por unanimidade, negou provimento ao Apelo da
Defesa, para manter a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto quanto à segunda
preliminar.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/09/2021 16:56:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e29d4df3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO 7000117-44.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA .
APELANTE: DIEGO VALLE SALVADOR.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). PRELIMINAR DE NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. MÉRITO. AFRONTA AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE.
Preliminar de nulidade, suscitada pela Defesa, de ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade
1.
em razão da atual condição de civil do réu, rejeitada. Decisão por maioria.
Preliminar suscitada pela Defesa de nulidade em razão da competência monocrática do Juiz. A competência
2.
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar só é fixada nos casos em que o civil, nessa condição, for um dos
autores, não se aplicando aos ex-militares que cometeram o delito na condição de militares. Precedentes do
STM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
Não há afronta aos princípios da proporcionalidade ou da razoabilidade. O crime de deserção, previsto no CPM,
3.
está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com a Constituição Federal de 1988. Precedentes do
STF.
Impossibilidade de desclassificação para infração disciplinar. O RDE estabelece que, quando há concorrência
4.
entre o preceito disciplinar militar e o preceito penal militar, este último deve prevalecer.
Comprovadas a autoria e a materialidade do delito e ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de
5.
culpabilidade, deve ser mantida a pena imposta ao Apelante pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército. Apelo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar suscitada pela Defesa, de ausência de
condição de procedibilidade/prosseguibilidade; por unanimidade, em rejeitar a preliminar da Defesa, de
nulidade em razão da competência monocrática para julgamento do feito, por falta de amparo legal e; no
mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da Defesa, para manter a Sentença
condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 9 de setembro de 2021.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 9/1/2020, o Ministério Público Militar, em atuação junto 3ª Auditoria de 3ª CJM, com base na IPD
7000105-15.2018.7.03.0303, ofereceu Denúncia (Evento 1, Arquivo 1, da Ação Penal 7000007-
59.2020.7.03.0303) em desfavor do então Sd Ex DIEGO VALLE SALVADOR, à época servindo no 3º Batalhão
de Engenharia de Combate, sediado em Cachoeira do Sul/RS, como incurso no art. 187 do CPM, pelos
seguintes fatos, in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/09/2021 16:56:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e29d4df3
"(...)
Referido Militar praticou fato delituoso constante da Instrução Provisória de Deserção
(IPD) em epígrafe, fato este que se passa a narrar.
O ora denunciado teve contra si lavrado o Termo de Deserção constante do evento 1,
doc. 03, fl. 26, por ter faltado ao quartel do 3º Batalhão de Engenharia de Combate (3º
BE Cmb), sediado em Cachoeira do Sul/RS, desde o dia 29 de outubro de 2018 (evento
1, doc. 01, fl. 01), completando, no dia 7 de novembro de 2018, o prazo necessário à
consumação do delito de deserção, que ocorreu com a simples ausência do militar, sem
licença, da Organização Militar em que servia, por mais de oito dias.
O desertor foi excluído do serviço ativo do Exército Brasileiro em função da deserção, a
contar da configuração do delito, por força do previsto no §4º do art. 456 do Código de
Processo Penal Militar, conforme publicação inserta no BI Nr 210, de 07 de novembro de
2018 (evento 01, doc. 03, fl. 29).
No dia 03 de janeiro de 2020, por volta da 01h00min, o autor do fato se apresentou
voluntariamente na referida OM, na cidade de Cachoeira do Sul (evento 63, doc. 01),
após mais de um (01) ano na qualidade de desertor e de diversas tentativas frustradas
de captura. Na mesma data, submetido à inspeção de saúde pelo MPOM/Cachoeira do
Sul (3º BE Cmb), na Sessão nº 1/2020, o ora denunciado recebeu o parecer de "Apto
para o Serviço Militar" (evento 63, doc. 03), com o que, em consequência, restou
reincluído ao serviço ativo do Exército, conforme publicado no BI Nr 3, de 06 de janeiro
de 2020 (evento 86). (...)."

A Denúncia foi recebida por Decisão de 10/1/2020 (Evento 1, Arquivo 2, da Ação Penal 7000007-
59.2020.7.03.0303).

O Acusado foi citado em 16/1/2020 (Evento 11 da Ação Penal 7000007-59.2020.7.03.0303).

No dia 30/6/2020, chegaram aos autos informações de que o Réu seria, naquela data, licenciado das fileiras
do Exército Brasileiro (Evento 80 da Ação Penal 7000007-59.2020.7.03.0303).

Foram ouvidas 2 (duas) Testemunhas arroladas pela Defesa, (Eventos 103 e 104 da Ação Penal 7000007-
59.2020.7.03.0303).

Em 10/11/2020, o Acusado foi qualificado e interrogado (Eventos 103 e 104 da Ação Penal 7000007-
59.2020.7.03.0303).

Em Sessão do dia 25/11/2020 (Eventos 116 e 118 da Ação Penal 7000007-59.2020.7.03.0303), decidiu o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade de votos,
preliminarmente, rejeitar as alegações de nulidade apresentadas pela Defesa e, no mérito, também por
unanimidade, julgar procedente a acusação contida na Denúncia para condenar DIEGO VALLE SALVADOR à
pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no artigo 187 do CPM, fixando o regime inicial
aberto para eventual cumprimento da pena, reconhecendo ao Acusado o direito de recorrer em liberdade e
concedendo-lhe o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. (Evento 100 da Ação Penal 7000007-
59.2020.7.03.0303).

A Sentença foi publicada em 27/11/2020 (Evento 120 da Ação Penal 7000007-59.2020.7.03.0303).

As Partes foram intimadas do inteiro teor da Sentença condenatória (Eventos 124 e 126 da Ação Penal
7000007-59.2020.7.03.0303).

Inconformada com a Sentença condenatória, a Defesa interpôs Recurso de Apelação no dia 17/12/2020
(Evento 131 da Ação Penal 7000007-59.2020.7.03.0303).

Em suas Razões, a Defesa (Evento 1, Arquivo 1) arguiu, preliminarmente, a nulidade do feito em razão da
competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar para processamento e julgamento da Ação Penal.
Ainda em sede de preliminar, sustentou a ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade,
considerando a atual condição de civil do Acusado.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/09/2021 16:56:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e29d4df3
No mérito, alegou a Defesa a desproporcionalidade da aplicação da sanção penal ao caso concreto e a
punição disciplinar como mais adequada e idônea. Argumentou ainda que o Acusado tinha grande apego à
família e que, no período que esteve ausente, trabalhou e ajudou no sustento de seu núcleo familiar.

Ao final, requereu, preliminarmente, a declaração de nulidade do feito, em razão da competência do Juízo
monocrático, bem como pela necessidade de o Agente ostentar a condição de militar. No mérito, pugnou a
reforma da Sentença prolatada, com absolvição do Apelante pela aplicação dos princípios da
Proporcionalidade e da Razoabilidade.

O MPM, em Contrarrazões (Evento 1, Arquivo 2), requereu o desprovimento da Apelação, com a manutenção
da Sentença condenatória.
A SEJUD certificou que consta naquela Secretaria em relação ao Apelado o Habeas Corpus nº 7000001-
72.2020.7.00.0000 (Evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. CEZAR LUIS
RANGEL COUTINHO, manifestou-se pelo desprovimento do Apelo. (Evento 6).

O Ministro Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.
VOTO

O Apelo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razões pelas quais deve ser
conhecido.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE

A Defesa arguiu questão preliminar prejudicial ao exame do mérito, por ausência da condição de
procedibilidade/prosseguibilidade do feito, considerando que o Acusado foi licenciado do Serviço Ativo do
Exército.
Votei, divergindo da maioria de meus pares, pois acolhia a preliminar suscitada pela Defesa para, tendo em
vista a atual condição de civil do Apelante, considerar ausente a condição de
procedibilidade/prosseguibilidade para a Apelação nº 7000117-44.2021.7.00.0000, referente a DIEGO VALLE
SALVADOR, ex-Sd Ex, e concedia habeas corpus de ofício, para tornar sem efeito a Sentença condenatória,
determinando, em definitivo, o arquivamento dos autos, sem renovação, com fulcro no art. 470, parte final,
c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM, em conformidade com a Declaração de Voto Vencido da lavra do
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR

A Defesa arguiu preliminar de nulidade do feito em razão da competência monocrática do Juiz Federal da
Justiça Militar para processamento e julgamento da Ação Penal.

Não tem razão a Defesa neste particular. Senão, vejamos:

Conforme já decidido e explanado no julgamento da Apelação 7000969-39.2019.7.00.000, a jurisprudência
desta Corte Castrense já consolidou entendimento majoritário de que a competência dos Conselhos de
Justiça se configura no momento do cometimento do ilícito penal e é intrinsecamente ligada ao status do
agente nessa ocasião, que deve ser conservado até o final da persecutio criminis, sob o prisma do postulado
constitucional do Juiz Natural e, também, em nome da segurança jurídica.

Corroborando o supracitado entendimento, em data mais recente (22/8/2019), este Tribunal julgou
procedente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), tendo firmado a tese de que
"compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/09/2021 16:56:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e29d4df3

Com efeito, o grande objetivo de todas as alterações legislativas sempre foi retirar da competência da Corte
Castrense os réus que nunca foram militares, que nunca estiveram subordinados à hierarquia e à disciplina
militares. Esses, sim, são civis para fins da lei. E foi o que se conquistou com as inovações introduzidas pela
Lei nº 13.774, de 19/12/2018.

Assim, a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar só é fixada nos casos em que o civil,
nessa condição, for um dos autores ou partícipes do crime, incidindo o art. 9º, I e III, do CPM, definido pela lei
como critério para distinguir a competência do Juiz Federal, não se aplicando aos ex-militares, os quais não
são considerados civis para fins das alterações implementadas pela LOJM, posto que cometeram o delito na
condição de militares.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar da Defesa de Nulidade do feito em razão da Competência
Monocrática para julgamento do feito, por falta de amparo legal.

MÉRITO

Sustenta a Defesa que seria desproporcional a aplicação da sanção penal ao caso concreto; que a punição
disciplinar seria mais adequada e idônea; que o Acusado se apresentou espontaneamente à unidade militar;
que o réu tinha grande apego à família e, no período que esteve ausente, trabalhou e ajudou no sustento de
seu núcleo familiar.

No mérito, não merece prosperar o Apelo da Defesa.

Rechaçando os argumentos da Defesa, bem fundamentou a Sentença condenatória, in verbis:

"(...)
Analisando os elementos constantes dos autos, percebe-se que o réu deixou o quartel por
estar desgostoso com o serviço militar, especialmente depois de ter sido modificado de
setor. Se no início o VALLE trabalhava no rancho, depois passou ao serviço de Guarda,
fazendo típica função militar, o que lhe desagradou, como por ele mesmo declarado.
Também parece ter contribuído o fato de ser refratário e receber ordens de militares
mais novos em idade, mas mais antigos na hierarquia.
Ressalte-se, ainda, que os problemas com a namorada em nada influenciam na deserção.
Além disso, a gravidez por ele alegada e confirmada por sua mãe e por seu padrasto
ocorreu tão somente após a consumação da deserção.
Assim, contemporaneamente à deserção, os problemas de sua namorada não
constituíram qualquer motivo que justificasse a conduta do então Sd VALLE.
Para os julgadores ficou claro que o acusado deixou o quartel consciente e por vontade
própria em razão de não ter gostado ou se adaptado à vida na caserna.
Percebe-se, portanto, que não há qualquer justificativa relevante que possa afastar a
responsabilidade do acusado que, na realidade, deixou o quartel por vontade própria,
descumprindo o dever constitucional que prestar o serviço militar obrigatório.
Mesmo ciente das consequências da deserção, VALLE preferiu desertar, mostrando-se
insensível àqueles princípios basilares das Forças Armadas, agindo dolosamente com o
intuito de ofender a própria Instituição.
Assim sendo, com o delito consumado, haja vista que o réu permaneceu mais de oito dias
ausente de sua OM sem autorização, não há como ser afastada sua responsabilidade.
(...)". (Evento 120 da Ação Penal 7000007-59.2020.7.03.0303).

Não há qualquer afronta aos princípios da Proporcionalidade ou da Razoabilidade uma vez que o crime de
Deserção, previsto no Código Penal Militar, está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com a
Constituição Federal de 1988, conforme já decidiu, por diversas vezes, o Supremo Tribunal Federal. Seria
absurdo, portanto, concluir que uma condenação penal com base em lei vigente afrontaria tais princípios.

Já com relação à possibilidade de se considerar a infração como disciplinar, mais uma vez, não tem razão a
Defesa.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/09/2021 16:56:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e29d4df3

O Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), Decreto nº 4.346, de 26 de agosto 2002, que, entre outras
coisas, lista as ações consideradas como transgressões disciplinares, preconiza o que se segue, in verbis:

Art. 14. Transgressão disciplinar é toda ação praticada pelo militar contrária aos preceitos
estatuídos no ordenamento jurídico pátrio ofensiva à ética, aos deveres e às obrigações
militares, mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou, ainda, que afete a honra
pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe.
§ 1º Quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime ou contravenção
penal, não se caracterizará transgressão disciplinar.
§ 2º As responsabilidades nas esferas cível, criminal e administrativa são independentes
entre si e podem ser apuradas concomitantemente.
(...)
§ 4º No concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza,
esta é absorvida por aquele e aplica-se somente a pena relativa ao crime.

Dessa forma, o próprio RDE já estabelece que, quando há concorrência entre o preceito disciplinar militar e
o preceito penal militar, este último deve prevalecer.

No mesmo sentido, o bem lançado Parecer do Dr. CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO, Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, cujos argumentos, a seguir transcritos, adoto como fundamentação suplementar para o voto,
in verbis:

"(...)
No tocante à tese defensiva de atipicidade da conduta pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sob o argumento de ser desproporcional impor a
um Soldado a reprimenda prevista no art. 187 do CPM, uma vez que a punição no âmbito
disciplinar mostrar-se-ia mais eficaz para restabelecer os princípios castrenses, melhor
sorte não assiste ao Recorrente.
Com efeito, a deserção encerra acentuado grau de violação aos princípios da hierarquia e
disciplina, basilares para as Forças Armadas. Por isso, a conduta do desertor deve ser
punida com rigor.
Eventuais dificuldades pessoais poderiam ter sido enfrentadas, sem o sacrifício do dever
militar, sendo-lhe, portanto, exigível conduta diversa. Certamente, a vulnerabilidade
criada para a tropa foi mais prejudicial do que as escusas defensivas.
Assim, a conduta de um militar que se ausenta de sua OM, à revelia de autorização
superior, amolda-se com perfeição ao delito previsto no art. 187 do CPM, sendo inviável
tratá-la como mera infração disciplinar." (Evento 6).

Dessa forma, comprovadas a autoria e a materialidade do delito e ausentes quaisquer causas excludentes
de ilicitude ou de culpabilidade, justa se revela a reprimenda imposta ao Apelante pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo da Defesa para manter a Sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/09/2021 16:06:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101274bad053
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº ​7000117-44.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: DIEGO VALLE SALVADOR.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto convergente pelas razões que passo a
expor.
2. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-
Sd Ex DIEGO VALLE SALVADOR, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o
Apelante à pena de 6 (seis) meses de detenção como incurso no art. 187 do Código Penal Militar,
com o direito de recorrer em liberdade, o regime inicial aberto para o eventual cumprimento de
pena e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
3. Nestes autos, requer o apelante a nulidade do feito, por entender que, de acordo com a Lei de
Organização Judiciária Militar, a competência para processar e julgar a Ação Penal Militar nº
7000007-59.2020.7.03.0303 é do juízo monocrático, uma vez que o acusado fora licenciado das
fileiras do Exército Brasileiro em 306/2020, passando a não mais ostentar a condição de militar
(Evento 80 do Processo nº 7000007-59.2020.7.03.0303).
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator enfrentou a matéria e votou pela rejeição da
preliminar suscitada pela DPU, conforme a tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) e na Súmula 17 do STM, para manter a competência do Conselho Permanente
de Justiça para processar e julgar o feito.
5. Este Plenário já conhece meu entendimento sobre a matéria, pois sempre entendi que deveria
ser seguida a orientação contida no julgado da Suprema Corte, nos autos da AP 937QO, a partir
do momento em que adotei a tese assentada no voto-vista proferido nos autos do Recurso em
Sentido Estrito n° 7000198- 61.2019.7.00.0000, segundo a qual, no âmbito da Justiça Militar da
União, após o final da instrução criminal em sede de processos ordinários, com a publicação do
despacho de intimação das partes para apresentação de alegações escritas, na forma do art.
428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de Justiça para processar e
julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem como a competência do Juiz
Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou militares processados juntamente com
civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão
mais afetadas em razão de o militar vir a ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil
passar à condição de militar.
6. In casu, sequer seria possível falar em preliminar de nulidade, tendo em vista que estaríamos
diante de matéria atingida pelo instituto da preclusão, uma vez que a Convocação do Conselho

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/09/2021 16:06:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101274bad053
Permanente de Justiça para julgar a Ação Penal Militar nº 7000007-59.2020.7.03.0303 ocorreu
em data posterior ao licenciamento do acusado, sem que houvesse qualquer manifestação da
DPU contra a decisão do Juízo (Evento 106). Assim, ocorre a prorrogação da competência se as
partes não se manifestarem com o recurso cabível e no momento oportuno. Isso porque viola a
exigência estabelecida pelo ordenamento legal infraconstitucional, de modo que a invalidação do
ato fica condicionada à arguição do vício no momento processual oportuno.
7. Não obstante, verifico que a tese jurídica firmada na Petição nº 7000425- 51.2019.7.00.0000
(IRDR) foi submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, nos autos do de Agravo Regimental
em Recurso Extraordinário nº 1.279.981, cujo Acórdão restou assim ementado, in litteris:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PRECEDENTES. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL:
RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (ARE 1279981 AgR,
Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 3-11-2020 PUBLIC 4-11-2020)
8. Consta naqueles autos que a referida decisão transitou em julgado em 17 de dezembro
de 2020.
Por essas razões, ressalvando meu entendimento sobre a matéria, votei acompanhando o
Ministro-Relator, para rejeitar a preliminar de nulidade, suscitada pela Defensoria Pública da
União, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 9 de setembro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2021 21:25:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128d778a4f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000117-44.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: DIEGO VALLE SALVADOR.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Presentes os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA INCOMPETÊNCIA DO CPJ/EX APÓS
ALTERAÇÃO DA LOJMU PELA LEI Nº 13.774/2018.
Arguiu a DPU, preliminarmente, a nulidade da Sentença condenatória por incompetência do CPJ/Ex
para o julgamento de réu ex-militar, pois, no seu entender, com a redação dada à Lei de
Organização Judiciária Militar, a competência para apreciar e julgar o feito seria do Juízo
monocrático.
Inicialmente, consolidado está o entendimento adotado no julgamento da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 pelo Plenário desta Corte Superior Militar, que votou pela procedência do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR, a fim de estabelecer a seguinte tese
jurídica:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas."
O Acórdão do IRDR restou publicado em 5/9/2019 e determinou que "a tese fixada deverá ser
imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da Justiça Militar da União".
Extrai-se do referido Acórdão, in verbis:
"Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, inclusive ao RSE 7000144-
95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma, poderão os respectivos
Ministros-Relatores, liminarmente e de forma monocrática: a) caso a pretensão
contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos termos do art.
932, IV, "c", do CPC; e b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste
IRDR, dar provimento, depois de facultada a apresentação das Contrarrazões,
conforme o art. 932, V, "c", do mesmo CPC."
Ora, inexistem dúvidas de ter restado sedimentado por esta Casa que o status do indivíduo ao
tempo do fato não só define a ocorrência de um crime militar como também o órgão da Justiça
Especial competente para processá-lo e julgá-lo, sob o manto do princípio tempus regit actum.
Na hipótese sub examine, a matéria em debate amolda-se à ratio prevista no art. 27, inciso II, da Lei
de Organização Judiciária da Justiça Militar da União, devendo ser o réu submetido a julgamento
pelo escabinato, a saber, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, como de fato ocorreu.
Cediço ser o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas medida que tem por escopo
preservar a segurança jurídica e a uniformização das decisões. Nesse diapasão, entendeu o Plenário
desta Corte castrense pela aplicação firmada do referido IRDR.
Alfim, salienta-se que a Egrégia Suprema Corte, em 19/10/2020, ao analisar o Agravo Regimental

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2021 21:25:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128d778a4f
em Recurso Extraordinário nº 1.279.981, confirmou a tese firmada em IRDR por esta Corte
Castrense, tendo a referida Decisão transitado em julgado em 17/12/2020.
Tal como colocado, repiso o entendimento firmado em IRDR, bem como no Enunciado nº 17 da
Súmula dessa Corte castrense, para manter a Decisão a quo que entendeu pela competência do
CPJ/Ex para julgamento de civil que perdeu a condição de militar, afastando a atuação monocrática
do Juízo, pelo que conheço e rejeito a preliminar arguida pela DPU.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE
Na segunda preliminar, a Defesa sustentou a ausência de condição de prosseguibilidade para a
Ação Penal a que responde o réu, tendo em vista a informação trazida aos autos de que o apelante
foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro e não mais ostenta a condição de militar,
circunstância que o impossibilitaria de figurar no polo passivo do presente processo.
Passo então à análise.
Como já expus nos julgamentos das Apelações nº 25-46.2012.7.01.0301 e nº 143-
81.2010.7.01.0401, entendo ser plenamente possível ao desertor responder ao processo penal
militar, mesmo tendo sido licenciado pela Administração Castrense.
Convém destacar que em 10/1/2020, data do recebimento da Denúncia pelo Juízo a quo, todas as
condições da ação mostravam-se idôneas, em especial, a legitimidade passiva ad causam, uma vez
que, na ocasião da instauração da Ação Penal, o réu possuía a condição de militar (evento 1,
documento 2, da APM).
Certo é que, para o início da relação jurídica processual não havia a inexistência de tal condição,
sendo procedida a regular reinclusão do agente em 3/1/2020 (evento 86 da IPD), providência
indispensável para o oferecimento da competente Denúncia.
O art. 457, § 2º, do CPPM, preceitua, in litteris:
§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que
tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva,
seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos
arquivados, após o pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.
Ora, o dispositivo citado determina que o desertor seja isento do processo quando a incapacidade
definitiva for constatada, inexistindo qualquer relação com as infrações anteriormente cometidas.
Igual raciocínio aplica-se àquele regularmente processado, e, posteriormente, licenciado do serviço
ativo.
Tal como colocado, o Enunciado nº 12 da Súmula deste Superior Tribunal encontra-se em perfeita
consonância com o entendimento por mim esposado, porquanto exige a condição de militar
somente para a propositura da Ação Penal, e não para seu seguimento, em virtude da
desnecessidade de tal status para a continuidade do processo. Observe-se:
"STM. SÚMULA Nº 12 - (PRAÇA COM E SEM ESTABILIDADE - DENÚNCIA POR
DESERÇÃO - POSSIBILIDADE - STATUS DE MILITAR - CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE PARA A PERSECUTIO CRIMINIS)
A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a
persecutio criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de
procedibilidade é a reversão ao serviço ativo.". (Grifo nosso.)
Ressalte-se que esta Corte Militar, em reiterados julgados, tem se posicionado a favor de a condição
de militar do réu somente afigurar-se imprescindível para o recebimento da exordial

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2021 21:25:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128d778a4f
acusatória. A propósito, destaco o seguinte excerto:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 187 CPM. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL.
FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS FFAA. ANULAÇÃO.
Militar condenado por deserção que é licenciado após o trânsito em julgado de
Acórdão condenatório desta Corte, quando já iniciados os procedimentos para
execução da pena. Decisão do Juízo a quo que, acolhendo pleito defensivo, manda
recolher mandado de prisão e extingue a punibilidade por ausência de condição de
prosseguibilidade em razão da exclusão do Apenado das fileiras das Forças
Armadas. Esta Corte tem reiteradamente assentado que o licenciamento
do militar que responde ao delito de deserção, se ocorrido após o
recebimento da Denúncia, não obsta o prosseguimento da ação penal,
tampouco, constitui causa extintiva da execução da pena. A perda
superveniente da condição de militar não é obstáculo para o
prosseguimento da ação penal ou do processo executório, isto é, o status
de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto
para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de
prosseguimento da instrução criminal ou de cumprimento da pena, a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Precedentes do STF. A deserção é um delito que afronta não só a hierarquia e a
disciplina, mas também o próprio serviço militar seja obrigatório ou voluntário, e
assim, compete ao Estado, de forma geral, e ao Poder Judiciário, de maneira
específica, a execução do poder punitivo estatal quando esses bens são ameaçados
ou violados. E quando a norma penal, ultima ratio, elege o bem, é dever do
Judiciário a proteção deste bem, sob pena de incorrer na violação ao princípio da
proporcionalidade no viés da proibição da proteção deficiente. A mudança de
entendimento iniciada nesta Corte, que hoje também é acompanhada pela maioria
do Supremo Tribunal Federal, vem ao encontro da decisão do Estado Brasileiro de
possuir Forças Armadas permanentes e regulares, insculpida nos preceitos da
Constituição Federal, expressão maior do povo. Recurso ministerial a que se dá
provimento para determinar o prosseguimento na execução da pena imposta por
esta Corte. Habeas Corpus de ofício para conceder ao Apenado, agora civil, o
benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos,
designando-se o Juízo de Execução Comum para o estabelecimento das condições
de cumprimento. Decisão por maioria.". (Superior Tribunal Militar, Relator: Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos Data de Autuação: 13/8/2018, Data de Julgamento:
23/10/2018, Data de Publicação: 8/11/2018.) (Grifo nosso.)
Sobre o tema, transcrevo entendimento delineado pela Suprema Corte Federal da lavra do Ministro
Alexandre de Moraes, in verbis:
"[...] não se pode concluir que o licenciamento do paciente das fileiras do
Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao
prosseguimento da instrução criminal ou à execução da pena. E é nesse
sentido que a Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a condição de
militar somente deve ser considerada para a deflagração da ação penal contra o
desertor.
Em verdade, também não se pode ignorar que a objetividade jurídica do
crime em questão é a proteção do serviço e deveres militares. Assim, caso
prevalecesse a tese defensiva, a efetividade da tutela desses bens
jurídicos certamente ficaria comprometida, transmitindo-se, ainda, a
indesejável ideia de imunidade penal, sobretudo nas hipóteses em que o
acusado está submetido ao serviço militar obrigatório, cujo vínculo com o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2021 21:25:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128d778a4f
organismo militar, em parcela significativa, é temporário.
Na espécie, portanto, a perda superveniente da condição de militar não é
obstáculo para o prosseguimento da ação penal, tendo em vista que, segundo
consta dos autos, o paciente foi licenciado do serviço militar ativo em 27/04/2018,
isto é, após o recebimento da denúncia, ocorrido em 13/04/2018.". (AG. REG. HC
167.640/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 29/3/2019.) (Grifo Nosso.)
Observa-se, pois, ser o status de militar exigido somente na fase inicial do processo, pressuposto
para sua deflagração, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou de
cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Tal
interpretação se dá em virtude de ser a deserção um delito que afronta não só a hierarquia e a
disciplina, mas também o próprio serviço militar, seja obrigatório ou voluntário. Daí, compete ao
Estado, de forma geral, e ao Poder Judiciário, de maneira específica, a execução do poder punitivo
estatal quando esses bens são ameaçados ou violados.
Como já salientado, a condição de procedibilidade nos delitos de deserção é a reinclusão do
trânsfuga. Tal conditio, a despeito de resultar na concessão do status de militar ao agente, com ele
não se confunde, e é a única exigência feita pela norma, inexistindo a necessidade de o réu mantê-
la para o feito persistir, por não configurar pressuposto de prosseguibilidade.
Pontuo justificar-se o procedimento de reinclusão pela necessidade de a Administração Castrense
tomar conhecimento do motivo que levou o desertor a ausentar-se, haja vista a possibilidade de ele,
entre outras situações, encontrar-se acometido de grave doença ou mesmo ter falecido.
Trata-se, na realidade, de medida de política criminal adotada pelo legislador que não se imiscui
com o tipo penal ou nele interfere. Desse modo, cometido o delito por quem é detentor da condição
de militar, não se cogita ilegitimatio ad partem por perda desta qualidade, uma vez que a
superveniência da condição de civil do denunciado não afeta o crime consumado.
Caso o desertor seja licenciado por ter cumprido integralmente o período de serviço militar
obrigatório, fosse ele engajado ou não, o andamento do feito correrá normalmente, sem eventuais
ataques de índole processual.
Tal como exposto, indubitável ser a reinclusão a única condição de procedibilidade para o
oferecimento da Denúncia, não se verificando qualquer previsão legal de que a perda do status de
militar configure obstáculo à prosseguibilidade de feito já regularmente processado.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva.

MÉRITO
Insurge-se a Defesa contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 3ª Auditoria da 3ª CJM que, por unanimidade, condenou o ex-Sd Ex DIEGO VALLE
SALVADOR à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 187 do CPM, fixando-lhe o
regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena, com o direito de recorrer em liberdade e
com a concessão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Sem embargo dos argumentos apresentados, não assiste razão à Defesa.
A conduta do agente é típica e antijurídica, enquadrando-se perfeitamente ao tipo penal insculpido
no art. 187 do Codex Penal Militar.
A prática delitiva restou sobejamente comprovada pela Parte de Ausência (evento 1, documento 1,
fl. 3, da IPD), pelo Termo de Deserção (evento 1, documento 3, fl. 26, da IPD), pelo Ofício n °3 SSeg
Jus Disep OM/1ª Sec/Cmdo Btl, emitido pela Unidade Militar, informando a apresentação voluntária
do desertor ocorrida somente em 3/1/2020 (evento 63 da IPD); e pelo próprio interrogatório do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2021 21:25:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128d778a4f
acusado que, além de confirmar a prática delituosa, não demonstrou a existência de
elementos suficientes que sustentem as alegações defensivas a seu favor.
O elemento subjetivo é a vontade livre e consciente de ausentar-se da Unidade Militar onde serve
ou do lugar em que deve permanecer, sem autorização do superior hierárquico, por prazo acima de
8 (oito) dias, o que aqui restou evidenciado pelo sujeito ativo, sobretudo em razão de contabilizar-
se, após a consumação da deserção em 7/11/2018, prazo superior a 1 (um) ano de ausência
das atividades castrenses sem a adequada justificativa.
Acerca dos bens jurídicos tutelados pelo art. 187 do Códex Castrense, lecionam Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcello Streifinger[1], in verbis:
"[...] no tipo penal em estudo tutela-se o serviço militar afetado pelo fato do
agente não estar presente. Protege-se, ademais, o dever militar, o
comprometimento, a vinculação do homem aos valores éticos e funcionais da
caserna e de sua profissão." (Grifos nossos.)
Para além, o ato de desertar ofende sobremaneira os princípios constitucionais da hierarquia e da
disciplina, sobre os quais se fundam as instituições militares, consoante entendimento assentado
pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE
DESERÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
RAZOÁVEL GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. (...) III -
O crime de deserção ofende aos princípios da hierarquia e da disciplina,
preceitos constitucionais sobre os quais se fundam as Forças Armadas,
constituindo a ausência injustificada de militares ilícito penal, na medida
em que a ofensa ao bem jurídico tem impacto direto sobre o efetivo militar
e as bases de organização das Forças Armadas. (...) V - Ordem denegada." (HC
118.255, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/12/2013)." (Grifos
nossos.).
A douta Defesa persegue a absolvição do ex-Sd Ex DIEGO VALLE SALVADOR sob o argumento da
desproporcionalidade da pena, diante do caso concreto, tendo em vista os postulados
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.
Sem embargo, tais argumentos não prosperam.
Quando interrogado (evento 103 da APM), o agente reconheceu ter cometido a deserção. Disse que
foi refratário, passando a ter problemas com outros soldados mais novos em idade. Afirmou que
trabalhava na cozinha e depois foi transferido para o serviço de Guarda, o que lhe incomodou.
Declarou, também, ter se abalado com a gravidez de sua namorada, posterior à deserção.
Sobreleva notar a fragilidade de tais argumentos, haja vista a inexistência, nos autos, de quaisquer
provas (testemunhal ou documental) que corroborem as alegações proferidas pelo agente em
Juízo.
Para além, o fato de não ter feito qualquer comunicação sobre os problemas vivenciados a seus
superiores hierárquicos, bem como, durante a ausência, ter se ocupado em atividade laboral diversa
da qual exercia na caserna, com o alegado propósito de contribuir com a renda mensal da família,
demonstra total descompromisso do apelante com o Serviço Militar.
Por tais razões, a conduta do acusado é típica e antijurídica, ofendendo diretamente os bens
jurídicos tutelados pelo legislador castrense: o serviço e o dever militares, inexistindo qualquer
causa excludente de culpabilidade.
Nessa linha de constatação, o Juízo de primeira instância descreveu em seu Decisum (evento 120 da
APM), in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2021 21:25:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128d778a4f
"[...] Analisando os elementos constantes dos autos, percebe-se que o réu deixou
o quartel por estar desgostoso com o serviço militar, especialmente depois
de ter sido modificado de setor. Se no início o VALLE trabalhava no rancho,
depois passou ao serviço de Guarda, fazendo típica função militar, o que
lhe desagradou, como por ele mesmo declarado.
Também parece ter contribuído o fato de ser refratário e receber ordens de
militares mais novos em idade, mas mais antigos na hierarquia.
Ressalte-se, ainda, que os problemas com a namorada em nada influenciam
na deserção. Além disso, a gravidez por ele alegada e confirmada por sua
mãe e por seu padrasto ocorreu tão somente após a consumação da
deserção.
Assim, contemporaneamente à deserção, os problemas de sua namorada não
constituíram qualquer motivo que justificasse a conduta do então Sd VALLE. [...]".
(Grifos nosso.)
Conforme se observa, verifica-se não existir qualquer justificativa capaz de afastar a
responsabilidade criminal do apelante que, mesmo ciente do caráter ilegal da deserção,
conforme mencionou em seu interrogatório judicial, resolveu, por vontade livre e consciente, se
ausentar da sua Unidade Militar por prazo superior a 1(um) ano.
Ora, antes de simplesmente descumprir o seu dever constitucional de prestar o serviço militar
obrigatório, sob o manto dos princípios da hierarquia e da disciplina comuns e necessários a todos
os militares, poderia o apelante informar a seus superiores os supostos problemas vivenciados na
caserna, circunstância que, em momento algum, demonstrou interesse de sua parte.
Observa-se então da instrução criminal que a Defesa não conseguiu produzir prova suficiente
para confirmar a situação de estado de necessidade exculpante do recorrente.
Conveniente evocar o teor do Verbete da Súmula nº 3 do Tribunal, que dispõe: "Não constituem
excludente de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão, alegações de ordem particular
ou familiar desacompanhado de provas.".
Nesse mesmo sentido, em sede de Contrarrazões (evento 140 da APM), o Órgão acusatório pontuou
com precisão a inexistência do Estado de necessidade exculpante, in verbis:
"[...] há que se constatar que, nos autos, não há elementos a concluir que o
ora apelante agiu albergado por qualquer excludente de culpabilidade.
Vale lembrar que, segundo preconiza o art. 296 do Código de Processo Penal Militar
e o princípio da auto responsabilidade das partes no campo probatório, era ônus da
defesa a demonstração da presença de causa excludente de ilicitude ou de
culpabilidade, não tendo conseguido comprová-la!
Tudo considerado, restou claro neste processo que o apelante não agiu
amparado por qualquer excludente de culpabilidade, tendo percorrido
todo o iter criminis de forma livre e bem consciente do que fazia.
(...) o apelante é pessoa imputável, tinha consciência de seu agir ilícito e,
mais do que isso, poderia ter agido de outra forma, seja pleiteando,
administrativamente ou judicialmente, seu licenciamento, seja buscando
junto aos seus superiores uma solução para os problemas que lhe afligiam
[...]". (Grifos nosso.)
Assim, verifica-se inexistir qualquer dúvida de que era exigível do sujeito ativo conduta
diversa da por ele praticada.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 17/09/2021 21:25:24.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10128d778a4f
No tocante ao argumento defensivo de ser desproporcional impor a um soldado a reprimenda
prevista no art. 187 do CPM, uma vez que a punição no âmbito disciplinar mostrar-se-ia mais eficaz
para restabelecer os princípios castrenses, novamente, não assiste razão à Defesa.
A deserção encerra acentuado grau de violação à disciplina militar e produz grave risco de quebra
da operacionalidade da Força, em evidente oposição aos valores mais caros cultuados na vida
militar. Por isso, a conduta do desertor deve ser punida com rigor.
A conduta de um militar que se ausenta de sua OM, à revelia de autorização superior, amolda-se
com perfeição ao delito previsto no art. 187 do CPM, sendo inviável tratá-la como mera
infração disciplinar.
Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte castrense, que registra o pacífico posicionamento
sobre o tema, in verbis:
APELAÇÃO. DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE.
DELITO DELINEADO E PROVADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE QUALQUER
NATUREZA. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA NÃO CARACTERIZADA.
DESPROVIMENTO.
[...] Em que pese a importância dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, não há como reconhecer a natureza exclusivamente
administrativa do ilícito praticado, pois a tipificação da Deserção como
crime, previsto no artigo 187 do CPM, encontra-se plenamente justificada,
na medida em que sua objetividade jurídica - que consiste na tutela do
dever e do serviço militar - diz respeito a princípios de significado
essencial para o funcionamento estável das Forças Armadas. Denegação do
Apelo. Unânime. (STM - AP 95-61.2016.7.03.0303. Relator Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS. Publicada no DJe em 16/5/2018). (Grifo nosso.)
Como se pode observar, diferentemente do que pretende a Defesa, a exclusão do militar das fileiras
das Forças Armadas a bem da disciplina ou por término da prestação do serviço militar obrigatório
não enseja a conversão da sanção penal em infração disciplinar.
Ademais, in casu, a sanção penal aplicada ao réu foi fixada no patamar mínimo, com todos os
consectários legais, a exemplo do benefício da suspensão condicional da pena, não havendo, pois,
qualquer violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Ex positis, voto pelo desprovimento do Apelo defensivo para manter a condenação imposta ao ex-Sd
Ex DIEGO VALLE SALVADOR, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 9 de setembro de 2021.

MINISTRA DRª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito
Penal Militar. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 930.